Tribunal: TJDFT
Processo: 0736284-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE AUTO DE ANULAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno em agravo de instrumento interposto pelo autor contra a decisão proferida nos autos de no 0764066-54.2025.8.07.0016, em trâmite no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a antecipação da tutela por ausência dos requisitos autorizadores.
2. Alega o agravante ser a autuação promovida pelo agravado indevida, porquanto o auto de notificação de no H-0245-390797- AEU tem por fundamento a instalação de atividade comercial em área residencial, em afronta ao disposto na Lei Complementar 948/2019 (LUOS), mas na data de entrada em vigor da referida lei o agravante já exercia tal atividade, não sendo possível a aplicação retroativa da norma. Afirma que apresentou recurso administrativo, mas este se encontra pendente de julgamento, sendo evidente a probabilidade do direito e o perigo de dano, em face do risco de interdição da atividade. No agravo interno, o agravante reitera os argumentos já apresentados no agravo de instrumento. Narra que o encerramento da atividade econômica compromete sua subsistência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em apurar a presença dos requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há que se falar em inovação recursal, porquanto a alegação de que a Lei complementar no 948/2019 não pode ser aplicada de forma a suprimir o direito fundamental ao exercício da atividade econômica já consolidada está presente na petição inicial. Preliminar rejeitada.
5. A interposição de Agravo Interno em face de decisão que indefere liminar, em Agravo de Instrumento, somente é possível quando não há similitude entre as matérias veiculadas nos recursos. Do contrário, a apreciação do mérito do Agravo de Instrumento resulta em esvaziamento do Agravo Interno, como no caso dos autos, em que o Agravo de Instrumento se encontra pronto para imediato julgamento. Agravo interno prejudicado. Precedentes: Acórdãos 1711701 e 1021843.
6. Em que pesem as alegações do agravante, os documentos apresentados no processo de origem não são suficientes para demonstrar, em juízo de cognição sumária, que a atividade comercial é exercida no local por mais de uma década, porquanto comprovam apenas a alteração do nome empresarial no ano de 2022, o que prejudica o argumento lançado para justificar a probabilidade do direito.
7. Além disso, o art. 82 da Lei Complementar 948/2019 prevê uma série de requisitos para a continuidade do funcionamento de atividade econômica em áreas específicas, quais sejam: “I – não executar ampliação da área utilizada para o funcionamento da atividade existente, exceto para implementar adequações exigidas pelas autoridades competentes no que se refere à segurança da edificação e à saúde pública; II – estar instalado em edificação com licenciamento edilício para o uso residencial; III - obter anuência dos moradores dos lotes confrontantes e do lote em frente; IV - não instalar elemento de publicidade, propaganda ou engenho publicitário no local voltado para logradouro público; V - não desenvolver a atividade em área pública. § 1o A autorização para o exercício da excepcionalidade prevista no caput deve ser requerida no prazo máximo de 1 ano a contar da publicação desta Lei Complementar e respeitar a legislação específica de licenciamento de atividade econômica e auxiliares. § 2o Os condicionantes previstos nos incisos I, IV e V podem ser atendidos mediante declaração do responsável pelas atividades econômicas e auxiliares. § 3o A excepcionalidade prevista neste artigo não caracteriza alteração de uso do lote e é admitida exclusivamente para a atividade exercida na data de publicação desta Lei Complementar. § 4o É vedada a transferência da autorização a terceiros. § 5o Para o exercício das atividades econômicas e auxiliares previstas no caput, aplica-se alíquota de Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - IPTU estabelecida para imóvel comercial. § 6o No ato do requerimento da licença de funcionamento, o proprietário do imóvel deve protocolar declaração de que o imóvel é utilizado para desenvolvimento de atividade econômica e que opta pela alíquota de IPTU estabelecida para imóvel comercial.”
8. Não se trata de aplicação retroativa da lei, mas de imposição de condições para que as atividades econômicas até então exercidas continuem funcionando em áreas específicas.
9. Desta forma, não demonstrado o exercício da atividade durante longo período e o cumprimento dos requisitos legais que passaram a ser exigidos para o exercício da atividade, não se verifica a probabilidade do direito do agravante, o que impede a concessão da tutela requerida.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento desprovido.
11. Sem honorários advocatícios (Súmula 41 da TUJ).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei 9.099/95).
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar 948/2019, art. 82.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1711701, 0700368-59.2023.8.07.9000, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/06/2023, publicado no DJe: 21/06/2023; TJDFT, Acórdão 1021843, 07001651020178079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/6/2017, publicado do PJe: 14/6/2017.